Tribunal: STF
Processo: RE 584047
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Fazenda Pública. Execução não embargada. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97 (MP nº 2.180-35/2001). Constitucionalidade. Ação coletiva. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. No julgamento do RE nº 420.816, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da MP nº 2.180-35/01, dando interpretação conforme ao art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, reduzindo sua aplicação às hipóteses de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor.



    2. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 599.903/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência da repercussão geral da questão relativa à fixação de honorários advocatícios nas execuções de ações coletivas, uma vez que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.